Tribunal: TJES
Processo: 0000902-02.2011.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000902-02.2011.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE DA SILVA SIMOES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO (SÚMULA 231 DO STJ). INEXISTÊNCIA DE MENORIDADE RELATIVA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CARÊNCIA DE INTERESSE. ADVOGADO DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha/ES, que condenou o réu pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, incs. I e II, do CP, na redação anterior à Lei 13.654/2018), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há cinco questões a serem analisadas:

(i) Se a pena-base deve ser reduzida para o mínimo legal;

(ii) Se devem ser reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com eventual redução da pena;

(iii) Se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado;

(iv) Se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos;

(v) Se o réu tem direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A pena-base já foi fixada no mínimo legal, tornando sem objeto o pedido de redução.

2. A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida na sentença, porém, conforme a Súmula 231 do STJ, não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

3. A atenuante da menoridade relativa não se aplica, pois o réu contava com 23 anos na data dos fatos, não se enquadrando no art. 65, I, do CP.

4. O regime semiaberto está adequado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP, pois a pena privativa de liberdade imposta foi superior a 4 anos e inferior a 8 anos.

5. Conforme vedação do art. 44, inc. I, do CP, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, pois o quantitativo de pena fixado excede 04 (quatro) anos e o crime foi praticado com grave ameaça.

6. O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade carece de interesse, pois o réu já foi posto em liberdade, conforme alvará expedido em 09/10/2012.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, § 2º, ‘b’; 44, inc. I; 65, I; e 157, § 2º, incs. I e II (redação anterior à Lei 13.654/2018); Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, 8º e 11º (honorários advocatícios); Súmula 231 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000902-02.2011.8.08.0023
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE DA SILVA SIMOES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SARAH DE ARAUJO PASTORE - ES20470

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
ALEXANDRE DA SILVA SIMÕES

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha/ES (fls. 481/484), que o condenou pela prática do crime de
roubo, qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas

(art. 157, § 2º, inc
s
.
I e
II, do C
P,
com redação anterior à Lei 13.654/2018
1
)
,
à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

A defesa requer, em suas razões, a redução da pena-base para o
mínimo lega
l
.

Pugna mais, pelo reconhecimento das
atenuantes
da confissão espontânea e da menoridade relativa; o
abrandamento do regime inicial
de cumprimento e
substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por fim, requer a concessão do direito de
recorrer em liberdade
e fixação de
honorários
para a advogada, nomeada como dativa (Id. 11632145).

Acerca dos fatos,
colhe-se da denúncia que, na manhã de 21/10/2011, o ora apelante, em companhia de Jhon Weny Pimentel de Oliveira e Guilherme Ferreira Gomes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu 27 (vinte e sete) relógios e a quantia de R$ 4.404,15 (quatro mil, quatrocentos e quatro reais e quinze centavos) do interior da loja “Cristal Joias”, de propriedade de Leandro Rigo Mezadre.

A defesa não se insurge contra a condenação, pretendendo, lado outro, a
revisão da dosimetria.

De início, os pleitos de
redução da pena-base
para o
mínimo legal
e reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
carecem de interesse, pois já foram atendidos na sentença
.

Destaco, no ponto, a vedação contida na
Súmula 231 do STJ,
no sentido de que nenhuma circunstância atenuante poderá reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal
2
.

Já a
atenuante da menoridade relativa
não merece ser reconhecida, vez que o recorrente contava, à época dos fatos, com 23 (vinte e três) anos de idade (fls. 91/92).

Indo adiante, quanto ao
regime inicial
fixado para o cumprimento da reprimenda, considerando o quantitativo fixado, em patamar superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, impõe-se a manutenção do
semiaberto
, nos termos da previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal.

A pretensão de
substituição
da sanção por restritivas de direitos é inviável, em face do quantitativo de pena privativa de liberdade imposta (05 anos e 04 meses de reclusão), e o emprego de grave ameaça (art. 44, inc. I, do CP
3
).

Por fim,
o pedido de
concessão do direito de recorrer em liberdade
carece de interesse, considerando que houve a expedição de alvará de soltura em favor do réu na data de 9/10/2012 (fl. 370).

DISPOSITIVO:

Fundado em tais considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 11766753),
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC, fixo
honorários
para a defensora, nomeada como dativa, no valor de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais).

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)
§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

2
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. STJ. 3ª Seção. REsp 1.869.764-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, julgado em 14/8/2024 (Info 823).

3
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.